Tribunal: TJSP
Processo: 1500042-96.2019.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente os réus. Recurso do réu Alex não provido. Recurso do réu Junior parcialmente provido, somente para, afastada a circunstância agravante da reincidência, reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Registro: 2020.0000698651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1500042-96.2019.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que são apelantes
ALEX DA SILVA COIMBRA e JUNIOR JOSE DOS SANTOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso interposto
pelo réu Alex da Silva Coimbra e deram parcial provimento ao recurso interposto pelo
réu Junior José dos Santos, para, afastada a circunstância agravante da reincidência,
reduzir as suas penas para 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-
multa, no valor unitário mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO
DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 2/14
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587
Comarca de São Sebastião Vara Criminal
Apelantes: Junior José dos Santos e Alex da Silva Coimbra
Apelado: Ministério Público
Voto no 12900
APELAÇÃO
CRIMINAL

TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os
fatos e a quantidade de drogas, dentre outras, evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor
aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente os réus. Recurso do réu Alex
não provido. Recurso do réu Junior parcialmente provido,
somente
para,
afastada
a
circunstância
agravante
da
reincidência, reduzir as penas.
Vistos.
Junior José dos Santos e Alex da Silva Coimbra
interpuseram recurso de Apelação da r. sentença datada de 11.11.2019,
prolatada pela MMa Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de São
Sebastião, que os condenou à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06
(fls. 307/313).
Em suas razões, as Defesas pleitearam a
absolvição,
alegando,
em
síntese,
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, pugnaram pela fixação do regime inicial semiaberto (fls.
340/348 e 356/363).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 3/14
O
Ministério
Público,
por sua vez, nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e requereu o não
provimento dos recursos (fls. 368/372).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento dos apelos (fls. 385/391).
É o relatório.
Os ora apelantes foram denunciados como
incursos no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia
10.01.2019, por volta das 14h30, na Rua Sebastião B. Canto, no 100,
Bairro Itatinga, na cidade e Comarca de São Sebastião, agindo em
concurso de agentes, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico,
12 papelotes de maconha, pesando 175,5g, substância que causa
dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a
determinação legal ou regulamentar (fls. 76/78).
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
os condenou, nos termos da inicial.
Em que pesem as alegações das Defesas, os
recursos não podem ser providos, exceto para reduzir as penas do réu
Junior, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 4/14
apreensão (fls. 12/13), do auto de constatação preliminar (fls. 06), do laudo
de exame químico toxicológico (fls. 140/142), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu Junior negou a
prática do delito, alegando, em síntese, que foi abordado enquanto estava
sozinho, descendo a rua, e que os policiais lhe imputaram a propriedade
dos entorpecentes devido a seus antecedentes criminais por tráfico.
Sustentou que não possui amizade com o corréu Alex, apenas sabe que este
é morador do mesmo bairro (fls. 278 gravação audiovisual).
Já o réu Alex, interrogado em Juízo, também
negou a prática do delito. Alegou que possuía certa quantia em dinheiro em
seu poder, que usaria para comprar comida em um açougue. Sustentou que
quando se dirigia à casa do Sr. Mário, antigo empregador, a fim de arrumar
trabalho, foi abordado pela polícia e levado até uma praça, na qual foram
encontradas porções de drogas, tendo sido preso. Alegou, ainda, que o
corréu Junior foi abordado anteriormente e que não estavam próximos (fls.
279 gravação audiovisual).
Os demais elementos de provas trazidos aos
autos, contudo, confirmam a prática do delito de tráfico, tal como descrito
na inicial.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Laudro Augusto dos Santos, policial militar, esclareceu que estava
realizando uma operação de bloqueio, quando foi cientificado por um
transeunte da prática do tráfico de entorpecentes, bem como das
características físicas e das vestimentas dos traficantes. Segundo Laudro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 5/14
ao chegar à praça indicada, avistou os acusados, os quais empreenderam
fuga em direções opostas e foram perseguidos e detidos. Afirmou que,
após a abordagem, foram realizadas buscas no local, a partir de
informações do denunciante de que as drogas eram deixadas em carros
próximos à praça. Ressaltou, ainda, que foram encontradas porções de
maconha, embalagens plásticas e balanças de precisão nos referidos
veículos e embaixo de tijolos no meio da praça (fls. 260 gravação
audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Bruna de Oliveira Silva, também policial militar, que narrou os
fatos à semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, o
recebimento de denúncia informando a prática do tráfico, bem como o
local e as características dos traficantes; a visualização dos réus, cujas
características eram semelhantes às descritas na denúncia; e a abordagem
dos acusados. Acrescentou que foi a responsável pela localização de
maconha e balanças de precisão em automóveis estacionados nas
proximidades e sob tijolos no meio da praça (fls. 259
gravação
audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento
do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores
de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova
em contrário, inexistente nesses autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 6/14
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP.
Apelação no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em
09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que
as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”. (HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo os apelantes, ou que tivessem qualquer
motivo para incriminar falsamente pessoas que sabem ser inocentes. Logo,
nada há nos autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se, ainda, que, em casos de crimes
graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita
servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela
qual desprezar os depoimentos dos policiais nesses casos implicaria em
consagrar a total impunidade.
Por outro lado, as testemunhas André Luiz
Rodrigues, Vander Pereira de Souza e Emerson Rodrigues Martins
Ferreira, ainda que tenham procurado comprovar a alegação dos réus no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 7/14
sentido de que não possuíam entorpecentes no momento da abordagem, em
nada contribuíram para a elucidação dos fatos, pois não presenciaram a
apreensão das drogas na praça (fls. 275/277 gravação audiovisual).
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (12
papelotes de maconha, pesando 175,5g), já individualizadas, prontas para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deram as prisões
(após os policiais receberem denúncia informando a prática do tráfico de
entorpecentes no local e as características e vestimentas dos traficantes,
coincidentes com as dos acusados, tudo somado à apreensão das drogas,
embalagens e balanças de precisão nos locais indicados pelo denunciante),
evidenciam que, efetivamente, esses entorpecentes se destinavam à entrega
para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
Cumpre ressaltar, neste ponto, que a denúncia
anônima pode, sim, e deve gerar procedimento investigatório. Com efeito,
diante de denúncia anônima, tinha a autoridade policial o dever de
diligenciar a respeito, sendo que a prisão dos acusados e a confirmação da
veracidade dos fatos não se deram somente em razão dela, mas sim com as
demais circunstâncias que envolveram a apreensão dos entorpecentes,
embalagens e balanças de precisão nas proximidades do local em que os
réus estavam.
Nesse sentido: “PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO
CRIMINAL -TRANCAMENTO - Alegação de investigação baseada em 'denúncia
anônima' - Possibilidade - Notícia de eventual prática de crimes que devem ser
apurados - Investigação conduzida pelo Ministério Público -Admissibilidade - Há justa
causa para o prosseguimento das investigações - Excesso de prazo descaracterizado -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 8/14
Alegação de constrangimento ilegal - Não ocorrência -Ordem denegada.” (TJ-SP -
HC: 3919896820108260000 SP 0391989-68.2010.8.26.0000, Relator: Ribeiro dos
Santos, Data de Julgamento: 20/01/2011, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 16/02/2011).
“HABEAS CORPUS. NULIDADE DO PROCESSO.
ALEGAÇÃO
DE
PROVA
ILÍCITA
E
DE
VIOLAÇÃO
AO
DOMICÍLIO.
INEXISTÊNCIA. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE. 1. A questão
controvertida consiste na possível existência de prova ilícita ("denúncia anônima" e
prova colhida sem observância da garantia da inviolabilidade do domicílio), o que
contaminaria o processo que resultou na sua condenação. 2. Legitimidade e validade
do processo que se originou de investigações baseadas, no primeiro momento, de
"denúncia anônima" dando conta de possíveis práticas ilícitas relacionadas ao tráfico
de substância entorpecente. Entendeu-se não haver flagrante forjado o resultante de
diligências policiais após denúncia anônima sobre tráfico de entorpecentes (HC
74.195, rel. Min. Sidney Sanches, 1a Turma, DJ 13.09.1996). 3. Elementos indiciários
acerca da prática de ilícito penal. Não houve emprego ou utilização de provas obtidas
por meios ilícitos no âmbito do processo instaurado contra o recorrente, não incidindo,
na espécie, o disposto no art. 5o, inciso LVI, da Constituição Federal. 4. Garantia da
inviolabilidade do domicílio é a regra, mas constitucionalmente excepcionada quando
houver flagrante delito, desastre, for o caso de prestar socorro, ou, ainda, por
determinação judicial. 5. Outras questões levantadas nas razões recursais envolvem o
revolver de substrato fático-probatório, o que se mostra inviável em sede de habeas
corpus. 6. Recurso ordinário em habeas corpus improvido.” (STF - RHC: 86082 RS ,
Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 05/08/2008, Segunda Turma,
Data de Publicação: DJe-157 DIVULG 21-08-2008 PUBLIC 22-08-2008 EMENT
VOL-02329-02 PP-00240).
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais militares presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato
não enseja o afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 9/14
de guardar e ter em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a
consumo de terceiros, já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no
11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar os réus, a condenação foi de rigor, sendo
impossível a absolvição.
Quanto às penas, a sentença merece reparo.
A MMa Juíza, na primeira fase da dosimetria,
atenta ao disposto no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei no
11.343/2006, fixou as penas-base no mínimo legal, em 05 anos de reclusão
e pagamento de 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, porque
nenhuma circunstância judicial é desfavorável aos réus.
Na segunda fase da dosimetria, em relação ao réu
Alex, presente a circunstância agravante da reincidência (fls. 98 Processo
no 0002876-59.2013.8.26.0587), a sentenciante majorou as penas em 1/6,
resultando em 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-
multa, no valor unitário mínimo, no que, aliás, já se viu beneficiado o réu
Alex, uma vez que, sendo a reincidência específica, o acréscimo deveria ter
sido em maior patamar. Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Em relação ao réu Junior, reconhecida a
circunstância agravante da reincidência, a MMa Juíza sentenciante também
majorou as penas em 1/6, o que não se mostrou adequado, já que não
consta dos autos registro de condenação com trânsito em julgado em nome
do acusado Junior, sendo certo que condenações não definitivas, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 10/14
como inquéritos e processos em andamento ou extintos, não podem ser
considerados como maus antecedentes ou como evidência de má
personalidade, conforme Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em
curso para agravar a pena-base”, razão pela qual afasto a referida
agravante e mantenho as penas dele no piso legal.
Já na terceira etapa, a MMa Juíza sentenciante não
aplicou a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei
11.343/06 em razão “das reincidências específicas dos réus, a indicar
prévia inserção delitiva e que se dedicam a atividades criminosas,
circunstancias de per si impeditivas”. Todavia, a despeito da quantidade
de drogas apreendidas (12 papelotes de maconha, pesando 175,5g),
somada à embalagens e balanças de precisão, evidenciando que os réus
efetivamente se dedicavam à atividade criminosa, em relação ao réu Junior,
afastada a única justificativa dada pela MMa Juíza sentenciante para não
aplicar a causa de diminuição, como exposto acima, reduzo a pena no
patamar de 1/6, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06,
tornando-a definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de
416 dias-multa, no valor unitário mínimo.
A propósito: “O art. 42 da Lei no 11.343/06 impõe ao
Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base, quanto na
determinação do grau de redução da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
art. 33 da nova Lei de Tóxicos” (STJ, 5a T., HC 225.575/ES, Relatora Ministra
LAURITA VAZ, Dje. de 05-06-12, grifei).
Consigne-se, ainda, que se deixou corretamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 11/14
de aplicar a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06 para o réu Alex, por ser reincidente específico, o que torna
irrelevante qualquer discussão quanto aos demais requisitos para concessão
desse benefício.
Incabível a substituição das penas privativas de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da natureza do
crime de tráfico, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso
mesmo, tratamento mais severo, a partir da Carta Constitucional, a
exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador
entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas,
notadamente, face à evidência de não se tratar de pequenos e eventuais
traficantes, tendo em vista a quantidade de drogas apreendidas, somada a
embalagens e balanças de precisão, tal medida não seria socialmente
recomendável. Soma-se a isto o fato de o réu Alex ser reincidente
específico.
Anote-se, a propósito, que, não obstante a edição,
pelo Senado Federal, da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução
da expressão “vedada a conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no
97.256/RS, tal substituição não se afigura possível no caso dos autos em
que, como já mencionado, além de ser o réu Alex reincidente, a quantidade
de entorpecentes apreendidos demonstra a altíssima reprovabilidade das
condutas dos acusados.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 12/14
do Código Penal, face à quantidade de pena, à reincidência específica do
réu Alex, à maior reprovabilidade da conduta e à negativa conduta social,
impossível a substituição das penas privativa de liberdade por restritivas de
direitos.
O regime inicial para o cumprimento da pena não
pode ser outro, que não o fechado, estabelecido na sentença, pois a fixação
de regime diverso (aberto ou semiaberto), não se mostra satisfatória à
repressão do grave delito praticado não apenas em razão da natureza do
crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo, por isso mesmo,
tratamento mais severo a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos
crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem
equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por
não se tratarem os réus de pequenos e eventuais traficantes, tendo em vista
a quantidade de drogas apreendidas, somada a embalagens e balanças de
precisão, ficando demonstrada, portanto, a necessidade da fixação do
regime fechado.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial
fechado não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco
da gravidade abstrata do delito, mas da reincidência específica do réu Alex
e das circunstâncias concretas em que praticado o crime em questão,
reveladoras da necessidade da imposição de regime mais gravoso, para fins
de repressão e prevenção.
No mais, ainda que o Colendo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 82.959, por maioria, tenha
deferido a ordem e declarado incidenter tantum a inconstitucionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 13/14
§ 1o do artigo 2o da Lei no 8.072/90, afastando, portanto, o regime integral
fechado para o cumprimento das penas dos crimes hediondos e
assemelhado, posteriormente, houve por bem o Poder Legislativo editar a
Lei no 11.464/2007, para disciplina da Lei no 8.072/90, estabelecendo, sim,
a obrigatoriedade do regime fechado para os agentes dos crimes em
comento, mas apenas para o início do desconto da pena privativa de
liberdade.
A dinâmica da realidade fez com que, já em face
do novo diploma legal, a Suprema Corte declarasse, incidenter tantum,
também a inconstitucionalidade do artigo 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90, com
o especial escopo de expungir a obrigatoriedade do regime fechado, ainda
que para o limiar da execução penal.
Contudo,
saliento
que
a
declaração
de
inconstitucionalidade da norma que estabelece o regime inicial fechado aos
agentes condenados por crimes hediondos e assemelhados, recentemente
proclamada pela Suprema Corte, não tem reflexo sobre os casos em geral,
mormente em se considerando que se deu no controle difuso, valendo
apenas inter partes, enquanto não acionado o mecanismo previsto no
artigo 52, inciso X, da Constituição Federal.
Dessa forma, como não publicada ainda a
correspondente resolução por parte do Senado Federal, pode-se afirmar
que a norma infraconstitucional em questão ainda conserva a sua validade
e eficácia, não tendo como se falar em inconstitucionalidade.
Observo,
ainda,
que
a
consideração
da
reincidência como circunstância agravante da pena, na segunda etapa, e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
Apelação Criminal no 1500042-96.2019.8.26.0587 - Comarca de São Sebastião - Voto no 12900 14/14
posteriormente, como circunstância a mais para justificar o regime inicial
fechado, não configura “bis in idem”. Isto porque, num primeiro momento,
a reincidência é considerada como agravante genérica e, depois, a
primariedade é exigida como requisito para a fixação de regime mais
brando para o condenado à pena privativa de liberdade, conforme dispõe o
artigo 33, §2o, do CP.
A
propósito:
“HABEAS
CORPUS
-
ROUBO
DUPLAMENTE QUALIFICADO - CONDENAÇÃO - REGIME FECHADO - ALTERAÇÃO
INADMISSIBILIDADE. Paciente reincidente e condenado por crime de roubo
duplamente qualificado. Imposição de pena acima de seis anos de reclusão. Paciente
reincidente. Necessidade de fixação de regime inicial fechado. Gravidade em concreto da
conduta. Precedentes do STJ. Reincidência levada em conta para o aumento da pena e
fixação de regime que não configura “bis in idem”. Operações distintas. Interpretação a
contrário senso do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal. Inexistência de constrangimento
ilegal
ORDEM
DE
HABEAS
CORPUS
DENEGADA.”
(TJSP

HC
0267429-20.2011.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Amado de Faria, DJ
10.05.2012).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto pelo réu Alex da Silva Coimbra e dou parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu Junior José dos Santos, para, afastada a
circunstância agravante da reincidência, reduzir as suas penas para 04 anos
e 02 meses de reclusão e pagamento de 416 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator